Tribunal: TJDFT
Processo: 0725620-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725620-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU AGRAVADO: SERENO TECNOLOGIA E SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI DECISÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 161543333, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra SERENO TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI, que indeferiu o pedido de restrição de circulação do veículo penhorado no sistema Renajud e desconstituiu a penhora, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença. Devidamente intimado da decisão de ID n. 157923127, a executada quedou-se inerte e não informou a localização precisa do veículo penhorado. Dessarte, fixo em desfavor da executada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do débito exequendo atualizado, nos termos do artigo 774, V e parágrafo único, do CPC, a ser revertida em favor da exequente. Ademais, dada a resistência do devedor em pagar sua dívida, a não localização de bens penhoráveis, bem como a dificuldade em localizar o bem penhorado e, consubstanciado no inciso IV, do Art. 139, do CPC, deve o juiz utilizar de medidas coercitivas necessárias ao cumprimento das ordens judiciais. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é assente, vejamos: [...] Por outro lado, indefiro o pedido de anotação da restrição de circulação do veículo penhorado, eis que a experiência judiciária revela que a apreensão do automóvel pelas autoridades é incerta e improvável e, nas remotas hipóteses em que é frutífera, resulta em encargos consideráveis sobre o veículo para fins de custeio da sua estadia nos pátios do órgão de trânsito, o que, na prática, inviabilizada a satisfação do crédito exequendo e somente delonga o processo. Tendo em vista que a parte exequente não teve êxito na identificação de outros endereços nos quais o veículo pudesse ser encontrado, ante a inutilidade da medida constritiva, determino a DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA do automóvel de placa OVP6348. Procedi à remoção das restrições por meio do sistema RENAJUD (anexo). Da análise da sentença, que fundamenta o presente cumprimento de sentença (ID 127685631), trata-se de prescrição quinquenal, com fundamento no artigo 206, § 5o, I do CC, tendo em vista que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento. Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo, por uma única vez, a contar da publicação da presente decisão, a execução, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 4o do CPC). Ficam, desde já, intimadas as partes da possibilidade de extinção da ação, diante da prescrição, observando o que determinada o art. 921, § 5o do CPC. Registro que a simples petição com pedido de diligência para a localização de bens não tem o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 – SP. Min. Massami Uyeda, Dje 29/02/12). Assim, dentro dessa sistemática, determino o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição como indicação de bem passível de penhora e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. I.” (Grifo nosso) O agravante-credor alega (id. 48387540) que a r. decisão favorece a ocultação e dilapidação de patrimônio pela agravada-devedora e sustenta que “não cabe ao MM Juiz de primeira instância revelar a sua opinião sobre a experiência judiciária incerta e improvável quanto a apreensão do automóvel e poupar a Agravada de eventuais custos com o Detran proporcionados pela sua própria torpeza em não indicar o endereço em que se localiza o automóvel ou qualquer comprovante de sua venda antes do ingresso com a presente demanda” (pág. 8). Afirma que a desconstituição da penhora viola seu direito à satisfação do crédito. Assevera que a inserção da restrição de circulação do veículo no sistema Renajud está em consonância com o disposto no art. 139, inc. IV, do CPC, e que já foram realizadas pesquisas de bens infrutíferas nos outros sistemas à disposição do Juízo a quo. Verbera que a agravada possui muitas dívidas com outros credores e não tem bens suficientes para o pagamento. Argui que o bem penhorado, veículo automotor, é de fácil ocultação e alienação. Defende que a agravada-devedora se recusa a adimplir o débito e não colabora com o desenrolar do processo, negando-se a indicar a localização do veículo, ainda que lhe aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Aduz que “o artigo 9° do Regulamento RENAJUD autoriza expressamente a restrição de circulação de automóvel, não vinculando esta medida a nenhuma outra condicionante” e que “a Lei n° 13.043/2014, que alterou o DL 911/69 para acrescentar o §9° ao artigo 3°, autoriza a apreensão de veículos que se encontram com alerta de restrição de circulação no sistema RENAJUD” (pág. 10). Colaciona julgados. Sustenta que a penhora de veículo automotor dispensa a efetiva localização do bem, bastando a certidão de sua existência, art. 845, §1o, do CPC, comprovada, na demanda, pelo resultado positivo da pesquisa Renajud. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção da penhora sobre o automóvel penhorado Hyundai/HR HDB, Ano 2013/2014, Placa OVP6348, e deferir imediatamente sua restrição de circulação. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a liminar. Preparo (ids. 48387541 e 48387543). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o agravante-exequente apenas se refira à antecipação da tutela recursal, aplicável quanto ao pleito de anotação de restrição de circulação, ao pretender a manutenção da penhora do veículo, com a correlata restrição da transferência do bem, ele almeja também a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Por sua vez, para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários (proc. no 0745135-87.2021.8.07.0001), verifica-se que o cumprimento de sentença decorre de descumprimento de acordo homologado em Juízo para pagamento de honorários advocatícios e foi proposto em 14/9/22 (id. 136733354, autos originários), com valor de R$ 58.801,47, atualizado até agosto/2022 (id. 136733355, autos originários). Transcorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida (id. 139637068, autos originários), foi determinado, pela Juízo a quo, que fossem realizadas pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis, para tentativa de localização de bens em nome da devedora. Em consulta ao sistema Sisbajud, foram localizados valores irrisórios, incapazes de saldar o débito exequendo (ids. 141756744 e 41760399, autos originários). Em consulta ao sistema Renajud (id. 141760401, autos originários) foi localizado o veículo automotor em nome da agravada-executada, modelo Hyndai/HR HDB, placa OVP 6348, sem indicação de restrições anteriores. Requerida a penhora do veículo (id. 144537546, autos originários), em 6/12/22, o Juízo a quo deferiu o pedido e determinou o registro da penhora por meio do sistema Renajud (id. 144647153, autos originários). Em 7/12/22, foi incluída, no sistema Renajud, a restrição para transferência do veículo penhorado (id. 144647155, autos originários). Em cumprimento ao mandado de avaliação e intimação, o veículo não foi localizado, tendo a Oficiala de Justiça consignado que: “informada pela Sra. FLORA RIBEIRO, CPF: 486.589.600-72; Tel. (61) 98274-8200, que o veículo foi entregue há mais de quatro anos para uma oficina mecânica para conserto ou venda, e não sabe indicar endereço onde encontrá-lo.” (id. 150663394, autos originários). O agravante-exequente requereu (id. 154361842, autos originários) a intimação da agravada-executada para informar o paradeiro do automóvel, bem como a anotação da restrição de circulação do veículo penhorado no sistema Renajud. Sobreveio a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de anotação da restrição de circulação, desconstituiu a penhora e determinou a remoção das restrições que recaíam sobre o veículo. Desse modo, diante da não localização do executado e do veículo, bem como em observância aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da celeridade processual, é permitida a inscrição, via sistema Renajud, da restrição de circulação do veículo penhorado. A manutenção da penhora do veículo, bem como a inclusão da restrição de circulação, no sistema Renajud, contribuirão para a localização e apreensão do bem, viabilizando eventual alienação e consequente satisfação do crédito exequendo, dando efetividade ao processo, com economia e celeridade. Saliente-se que a execução deve ocorrer no interesse do credor, art. 797 do CPC, razão pela qual os atos praticados no processo devem assegurar a efetiva satisfação do direito vindicado. Logo, presente a probabilidade do direito do agravante-exequente. Frise-se que a r. decisão agravada determinou a remoção da restrição para transferência do veículo, o que facilita a negociação do bem e dificulta sua localização. Assim, presente também o perigo de dano, a ensejar o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Reestabelecidas a penhora e a restrição de transferência do veículo, torna-se ausente o risco iminente de dano ou perigo ao resultado útil ao processo que justificaria o deferimento da antecipação da tutela recursal, para anotação liminar da restrição de circulação que, por ora, não é necessária. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora